Tribunal: STF
Processo: RE 1497331
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Servidor Público. Pretensão do cálculo dos adicionais de insalubridade com base no salário-base, substituindo ao pagamento com base no salário-mínimo. Impossibilidade de alteração da base de cálculo pelo Poder Judiciário. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. Pretensão de considerar os vencimentos integrais como base de cálculo do quinquênio. Pedido julgado improcedente. Reforma da sentença para determinar que a base de cálculo do quinquênio seja os vencimentos integrais. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA RIOS sustenta, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional ante a “ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada” (Doc. 13, fl. 6).



    Alega que “sendo a legislação que regulamenta o adicional de insalubridade do servidor omissa sobre a sua base de cálculo, a Recorrente faz jus a uma decisão judicial que supra referida omissão legislativa para fixar o adicional de insalubridade sobre o seu salário base” (Doc. 13, fl. 7).



    Nessa linha, afirma que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a considerar possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão, exatamente como é ocaso da Recorrente. Ou seja, é possível afastar o pagamento com base no salário mínimo, adotando-se como base de cálculo o salário-base (padrão) do servidor, conforme precedente do próprio STF” (Doc. 13, fl. 8).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente procedente o pedido autoral.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 2-3):



    “I – DA REPERCUSSÃO GERAL



    Em caráter preliminar, cumprindo os requisitos formais do presente Recurso Extraordinário, vem esta recorrente comprovar a repercussão geral da presente matéria ventilada nas razões recursais.



    Entende-se por repercussão geral, as matérias que detém transcendência, ou seja, que além de ser formalmente discutida no processo em uma relação inter partes, também seja um conflito de outra pessoa de uma sociedade, abrangendo dessa forma, a decisão do presente recurso, todos aqueles que se entendem prejudicados diante da presente matéria. 



    Ainda nesse sentido é o que entende o Ilustre Antônio Álvares da Silva, senão vejamos:



    […]



    Ante o exposto, preenchido o referido requisito, deve o presente recurso ser conhecido para no mérito ser provido.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão controvertida (Doc. 11, fls. 3-5):



    “Incontroverso que a recorrida já recebe adicional de insalubridade (fls. 20), tendo por base o salário mínimo.



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal possui o seguinte enunciado de Súmula Vinculante ( nº 04): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Lado outro, observa-se que a legislação do Município de Campo Limpo Paulista, por meio da Lei Complementar nº 344/73, estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, inexistindo amparo legal para utilização do salário base para a apuração do benefício.



    E, no caso, considero que, havendo previsão específica na lei local, eventual alteração somente se dará por lei, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a atribuição do Legislativo.



    Segundo disposto no artigo 30 da Constituição Federal: I – legislar sobre assuntos de interesse local (…).



    Assim, eventual alteração da base de cálculo, no caso, configuraria violação ao princípio da tripartição dos poderes com a indevida ingerência do judiciário no âmbito legislativo. 



    Nesse sentido já se decidiu: […]



    Desta feita, é o caso de provimento do recurso apresentado pelo Município para o fim de julgar improcedente o pedido em relação ao adicional de insalubridade.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de ser impossível a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, que não pode atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 4).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Substituição. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Lei nº 412/95. Ofensa a direito local. 



    1. O Plenário do STF, não obstante ter reconhecido a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo (art. 7º, inciso IV, da CF), decidiu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação de esse atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 4).



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 667.430-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 6/5/2011)



    Adite-se que, para divergir do acórdão recorrido a respeito da existência de previsão legal da base de cálculo do adicional de insalubridade no Município de Campo Limpo Paulista seria necessário o exame da legislação local, incidindo a Súmula 280/STF - Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.473.310-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 11/3/2024)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente